Tribunal: TJMT
Processo: 1029439-93.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029439-93.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 292.966.411-87 (AGRAVADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 17.826.860/0001-81 (AGRAVANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível apresentada contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento provisório de sentença, que rejeitou impugnação da executada à incidência de multa cominatória fixada em razão do descumprimento de ordem de exclusão de registro indevido no SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. A agravante sustenta que a decisão possui conteúdo de sentença, e que eventual erro quanto à via recursal cabível teria sido induzido pela denominação adotada pelo juízo a quo, o que atrairia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Pugna, ainda, pela redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento provisório de sentença; (
ii
) verificar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta, diante de suposta dúvida objetiva ou erro induzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento provisório de sentença possui natureza interlocutória, por não extinguir a fase executiva, devendo ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A inexistência de dúvida objetiva quanto à via recursal adequada afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, mesmo quando o juízo de origem denomina o ato decisório como “sentença”.

A alegação de desproporcionalidade do valor da multa cominatória não pode ser examinada, diante da inadmissibilidade do recurso originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento provisório de sentença tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação em face de decisão interlocutória constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A denominação adotada pelo juízo a quo não induz, por si só, a parte a erro justificável quanto à via recursal cabível, quando não houver dúvida objetiva sobre o cabimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III; 1.015; 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.323.148/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 01.03.2021,
DJe
04.03.2021; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.058.389/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.09.2023,
DJe
13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo Interno
interposto
por
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

c
ontra decisão monocrática lançada no ID.
302832882
,
em que
não conheci
d
a Apelação Cível
manejad
a
contra decisão proferida pelo J
uízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1029439-93.2024.8.11.0041
.

Na decisão agravada, este Relator entendeu pela inadequação da via recursal
eleita
por se tratar de decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, e não de sentença propriamente dita.

Irresignada
, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo que o ato judicial impugnado ostenta conteúdo típico de sentença, por encerrar fase processual autônoma e afetar diretamente sua esfera patrimonial, o que ensejaria o cabimento de apelação.

Sustenta ainda que a decisão de primeiro grau, ao qualificar o pronunciamento como “sentença”, induziu a parte em erro, o que atrairia a incidência do princípio da fungibilidade recursal, inexistindo má-fé ou erro grosseiro.

Aduz que a manutenção da multa cominatória no patamar de R$ 35.000,00, em face de obrigação cujo valor originário era de apenas R$ 266,91, viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa.

Ressalta que a multa tem natureza coercitiva e não punitiva, devendo guardar relação com a obrigação principal, sendo possível sua revisão de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

Com essas considerações, requer o
provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a viabilidade da apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, com a consequente análise do mérito do recurso originário, a fim de que seja revista a multa aplicada, reduzindo-se seu valor a patamar razoável e proporcional.

Devidamente intimado, o agrav
ad
o apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID.
308266896
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A interpôs

Agravo Interno
c
ontra decisão monocrática lançada no ID. 302832882, em que este Relator não conheceu a Apelação Cível

manejada contra
decisão
proferida pelo J
uízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1029439-93.2024.8.11.0041
.

Consta dos autos de origem que
JOAIR COUTO ALVES DOS SANTOS ajuizou demanda em face de
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
, alegando inscrição indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito – SCR, do Banco Central, em razão de suposto débito no valor de R$ 266,91, vencido em março de 2019. O autor requereu a exclusão do registro, declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais,
pedidos que
foram
julgados parcialmente procedentes, determinando-se tão somente a exclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Posteriormente, em sede de cumprimento provisório de sentença, sobreveio decisão que, diante do descumprimento da obrigação
pela instituição financeira
, fixou multa cominatória de R$ 500,00 por dia
de descumprimento
, alcançando o montante de R$ 35.000,00.

A
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
apresentou impugnação
sustentando a inexigibilidade das
astreintes
, a qual foi julgada
improcedente
pelo juízo de origem
.

Contra tal decisão foi interposto
recurso

de Apelação pela instituição
financeira
, não conhecido por este
R
elator nos seguintes termos
:

“(...)

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque,
a decisão combatida não comporta recurso de Apelação, mas sim Agravo de Instrumento, nos termos previstos no art. 1.015 do CPC
.

Por oportuno, veja-se o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA QUE PÕE FIM AO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A interposição do recurso cabível está relacionada à natureza jurídica da decisão proferida.

2. O manejo do recurso de apelação ou de agravo de instrumento deverá observar se o ato judicial acarretará o encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não.

3. Se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (
arts
. 485 e 487), aí sim haverá sentença, e o recurso cabível será a apelação.

4. Agravo interno
desprovido.
”
(SJT,
AgInt
no
REsp
n. 2.058.389/SE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023) (
g.n
)

Na hipótese, evidente que a decisão em comento possui natureza interlocutória, na medida em que não extinguiu o cumprimento provisório de sentença, pelo contrário, determinou seu prosseguimento, diante da rejeição da impugnação proposta pelo apelante.
Via de consequência, cabível o recurso de Agravo de Instrumento.

Ressalte-se que, inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
a
interposição de apelação pelo recorrente caracteriza erro grosseiro, inviabilizando, assim, a aplicação da fungibilidade recursal
.

Com efeito, “
a jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que o recurso cabível contra decisão judicial que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.323.148/RS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 4/3/2021).

Portanto, inviável o exame do mérito recursal na espécie, dada a manifesta inadequação da via eleita.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,

por inobservância do requisito de admissibilidade referente ao cabimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Pois bem.

Conforme já delineado na decisão monocrática, o recurso de apelação interposto pela instituição financeira se revelou manifestamente incabível, uma vez que dirigido contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, a qual rejeitou a impugnação apresentada pela executada, determinando o regular prosseguimento da execução.

Com efeito, a natureza jurídica da decisão impugnada não deixa margem a dúvidas:
trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a fase executiva, mas tão somente rejeitou a insurgência defensiva da executada.
Nessa hipótese, o recurso cabível, à luz do artigo 1.015 do CPC, é o agravo de instrumento, não havendo espaço para a interposição de apelação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apenas a decisão que põe termo ao processo, com ou sem resolução de mérito, qualifica-se como sentença, sendo impugnável por apelação.

Por outro lado, os pronunciamentos judiciais que não encerram a atividade jurisdicional em primeiro grau se caracterizam como
interlocutórios, atacáveis
por agravo de instrumento.

Assim decidiu, por exemplo, a Terceira Turma do STJ, ao consignar que a interposição de apelação em face de decisão interlocutória constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (
AgInt
no
AREsp
n. 1.323.148/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 01/03/2021,
DJe
04/03/2021).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA .
APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INVIABILIDADE .
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (En
unciado Administrativo n. 3). 2
.
A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1905121 MA 2020/0295523-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO
(...)
1
. Apelação cível interposta em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelante, mantendo os cálculos homologados. A parte apelante sustentou excesso de execução em razão de al
egada inadequação nos cálculos.
III .
Razões de decidir
:
3. Conforme o entendimento jurisprudencial e o Código de Processo Civil,
a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de
sentença, sem extinguir o processo de execução, é considerada decisão interlocutória,
sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, e não apelação.4.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal .
Dessa forma, o recurso de apelação não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido
.

Tese de julgamento: “A interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença configura erro grosseiro, não amparado pelo princí
pio da fungibilidade recursal (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016085920148110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024)
(
g.n
.)

Na espécie, não há qualquer dúvida objetiva quanto à via recursal adequada, não se podendo cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que somente se admite em situações de dúvida razoável ou quando
o
própri
o conteúdo da
decisão judicial conduz a parte a erro, hipóteses que manifestamente não se verificam no presente feito.

Portanto, permanecem hígidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, impondo-se a sua
manutenção.

Com tais
considerações
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão de I
D. 302832882.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025